Tribunal: TJMT
Processo: 1005023-19.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005023-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), SILVANA ROQUES DE FARIA - CPF: 405.857.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE RECURSO EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO PREVALECE SEM DEMONSTRAÇÃO DE MEIO ALTERNATIVO EFICAZ. RESTABELECIMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que revogou o bloqueio de ativos financeiros realizado via SISBAJUD, determinou o desbloqueio dos valores eventualmente constritos e suspendeu o andamento do processo até o julgamento definitivo de recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta que o referido recurso já foi julgado e não provido, inexistindo efeito suspensivo apto a justificar a paralisação da execução, bem como alega que a penhora imobiliária existente é parcial e não garante integralmente o juízo, defendendo a prevalência da penhora em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de recurso excepcional sem efeito suspensivo autoriza a suspensão da execução; (
ii
) estabelecer se a existência de penhora sobre bem imóvel impede a realização ou manutenção de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 do CPC, de modo que a simples interposição de recurso excepcional não impede a eficácia da decisão recorrida nem justifica a suspensão da execução.

A suspensão do processo executivo somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas no art. 921 do CPC, entre as quais não se inclui a pendência de julgamento de recurso especial ou extraordinário.

A inexistência de decisão do tribunal superior concedendo efeito suspensivo ao recurso afasta qualquer fundamento jurídico para a paralisação do feito executivo.

A penhora em dinheiro possui preferência sobre outros bens do executado, por representar meio mais eficaz e célere para a satisfação do crédito.

O princípio da menor onerosidade do executado deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, não podendo ser invocado para afastar a constrição em dinheiro quando o executado não demonstra a existência de meio alternativo igualmente eficaz para garantir o juízo.

A longa duração da execução reforça a necessidade de adoção de medidas efetivas voltadas à satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interposição de recurso especial ou extraordinário, desacompanhada de decisão que lhe atribua efeito suspensivo, não autoriza a suspensão do processo executivo.

A penhora em dinheiro possui preferência sobre outros bens do executado e pode ser determinada via SISBAJUD mesmo diante da existência de penhora prévia sobre bem imóvel quando não demonstrada a suficiência da garantia.

O princípio da menor onerosidade do executado não impede a constrição em dinheiro quando inexistente meio alternativo igualmente eficaz para a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805, 921 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1004674-55.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.05.2022; TJMT, AI nº 1031603-57.2024.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005023-19.2026.8.11.0000

BANCO SISTEMA S.A
.
X
PEDROPEREIRA CAMPOS FILHO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
Agravo de Instrumento interposto por BANCO SISTEMA S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da Execução de Título Extrajudicial nº 0001746-43.1999.8.11.0037,
ajuizada em face de
PEDROPEREIRA CAMPOS FILHO
,
revogou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, determinou o desbloqueio dos valores eventualmente constritos e suspendeu o andamento do processo até o julgamento definitivo do
AgInt
no
AREsp
nº 2.697.904 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Para tanto,
agravante sustenta que o
AgInt
no
AREsp
nº 2.697.904 já foi julgado e não provido, tendo o Recurso Extraordinário subsequente tido seu seguimento negado, de modo que não há e nunca houve recurso pendente dotado de efeito suspensivo capaz de justificar a paralisação da execução ou o levantamento das constrições efetivadas.

Alega que a penhora imobiliária existente é parcial, com reserva de meação e sem avaliação judicial, não havendo como aferir sua suficiência para garantia do juízo.

Aduz
que
a regra processual vigente estabelece a prevalência da
penhora em dinheiro,
sobretudo porque
a execução se realiza no interesse do credor.

Requer a reforma da decisão
recorrida
para restabelecer o bloqueio via SISBAJUD e afastar a suspensão do feito.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
recursal em exame envolve a
análise da legalidade da decisão que revogou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e suspendeu o andamento da execução até o julgamento definitivo de recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, quanto à suspensão do processo executivo, verific
a-se
que a decisão
de origem
fundamentou-se
na pendência de julgamento do
AgInt
no
AREsp
nº 2.697.904 perante o Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que,
conforme documentação juntada aos autos (
id n.
344828851),
o
referido recurso já foi julgado e não provido, tendo o Recurso Extraordinário subsequente tido seu seguimento negado.

Ademais, mesmo que ainda estivesse pendente de julgamento, é cediço que os recursos excepcionais não são dotados de efeito suspensivo automático, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso

No caso em análise, não há nos autos qualquer decisão do Superior Tribunal de Justiça concedendo efeito suspensivo ao recurso interposto pelo executado, o que afasta a possibilidade de suspensão da execução com base nesse fundamento.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 921 do CPC elenca as hipóteses de suspensão do processo executivo, dentre as quais não está prevista a interposição de recurso.

Nos recursos aviados pelo executado não houve concessão de efeito suspensivo, não havendo óbice ao levantamento do alvará e prosseguimento do feito executivo.

(N.U 1004674-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 18/05/2022)

Quanto à revogação do bloqueio via SISBAJUD,
a decisão censurada está alicerçada na
existência de garantia do juízo por penhora sobre imóvel
,
invocando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

No caso, ainda que se admita a referida tese, ela não pode ser
invoca
da
de forma isolada,
pois
o princípio da menor onerosidade para afastar a constrição em dinheiro,
não deve prevalecer
quando o executado não demonstr
ar
a existência de meio alternativo igualmente eficaz para a satisfação do crédito.

A menor onerosidade não é um salvo-conduto para a paralisação da execução, mas diretriz que deve ser harmonizada com o princípio da efetividade.

Ressalte-se, por fim, que a execução em questão tramita desde 1999, ou seja, há mais de duas décadas, circunstância que reforça a necessidade de adoção de medidas efetivas para a satisfação do crédito.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA VIA SISBAJUD. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A penhora de dinheiro ostenta preferência sobre outros bens do executado, podendo o juízo determinar a constrição via SISBAJUD independentemente da existência de bens imóveis previamente penhorados
."

(N.U 1031603-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida e determinar
o restabelecimento do bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e afasta
r
a suspensão do processo, com o consequente prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026